Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005488-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DRA. FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): DARIO DOS SANTOS JUNIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DARIO DOS SANTOS JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJE – no 1000433-73.2021.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, resistência e desobediência - 129, § 9o, 329 e 330, todos do CP - (ID 81992467).
O impetrante sustenta que a falta de realização da audiência de custódia ensejaria a nulidade da prisão preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 81992466), com documentos (ID 317950/ID 317958).
Relatos.
Em 29.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Do ‘periculum libertatis’: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso, o custodiado responde/respondeu a outro processo criminal pela prática do crime de posse/porte ilegal de arma de fogo – autos no 15414-26.2019.811.0055 – Comarca de Tangará da Serra/MT.
Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
Outrossim, a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido no âmbito familiar doméstico, contra crianças entre 4 a 12 anos de idade e com emprego de arma branca (chicote de fios de luz e facão), indicando periculosidade acentuada.
Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente porque embora se encontrasse respondendo a ação penal (em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão), isto não o impediu de novamente delinquir.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de DARIO DOS SANTOS JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA.” (Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 81992467).
Pois bem.
A falta de realização da audiência de custódia está motivada na restrição das atividades presenciais do Poder Judiciário durante a pandemia de COVID-19, bem como na ausência de disponibilidade de equipamentos eletrônicos para realização de videoconferência, na Delegacia Local (Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 81992467).
A necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, constitui motivação idônea para não realização da audiência de custódia, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 342/TJMT, de 18.3.2021 (STJ, AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020).
Ademais, a ausência de estrutura material nas unidades prisionais se traduz em circunstância excepcional que justifica a dispensa desse ato processual, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 648.233/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2021).
Logo, ao menos em análise perfunctória, não se verifica a ilegalidade apontada.
Enfim, não se evidencia hipótese de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, em sede liminar, ao se considerar a reiteração criminosa do paciente [ação penal por posse/porte ilegal de arma de fogo – PJE no 15414-26.2019.811.0055] e gravidade da conduta criminosa [agressão física de crianças entre 4 e 12 anos de idade, com facão e “fios de luz”, em ambiente familiar], a recomendar a constrição para garantia da ordem pública (STJ, HC 607.558/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.10.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO